Tribunal: STF
Processo: HC 81646
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-04
Data de publicação: 2002-06-04

Ementa:
EMENTA: I. Habeas-corpus: cabimento: direito
 probatório.
                1. Não é questão de prova, mas de direito probatório -
 que
comporta deslinde em habeas-corpus -, a de saber se é admissível a
pronúncia fundada em dúvida declarada com relação à existência
material do crime.
                II. Pronúncia: inadmissibilidade: invocação descabida
 do
in dubio pro societate na dúvida quanto à existência do crime.
                2. O aforismo in dubio pro societate que - malgrado as
críticas procedentes à sua consistência lógica, tem sido reputada
adequada a exprimir a inexigibilidade de certeza da autoria do
crime, para fundar a pronúncia -, jamais vigorou no tocante à
existência do próprio crime, em relação a qual se reclama esteja o
juiz convencido.
               3. O convencimento do juiz, exigido na lei, não é
obviamente a convicção íntima do jurado, que os princípios
repeliriam, mas convencimento fundado na prova: donde, a exigência -
que aí cobre tanto a da existência do crime, quanto da ocorrência de
indícios de autoria, de que o juiz decline, na decisão, "os motivos
do seu convencimento".
             4. Caso em que, à frustração da prova pericial - que
concluiu pela impossibilidade de determinar a causa da morte
investigada -, somou-se a contradição invencível entre a versão do
acusado e a da irmã da vítima: conseqüente e confessada dúvida do
juiz acerca da existência de homicídio, que, não obstante,
pronunciou o réu sob o pálio da invocação do in dubio pro societate,
descabido no ponto.
            5. Habeas-corpus deferido por falta de justa causa para a
pronúncia.